Tribunal: TJDFT
Processo: 0709263-38.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DESCUMPRIMENTO REITERADO. AUDIÊNCIAS DE ADVERTÊNCIA. OITIVA DO APENADO. ADVERTÊNCIA EXPRESSA. NOVO INADIMPLEMENTO. RECONVERSÃO DEFINITIVA EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. DESNECESSIDADE DE NOVA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A reconversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade exige o descumprimento injustificado da restrição imposta, nos termos do art. 44, § 4o, do Código Penal.
2. Comprovado que o apenado foi regularmente intimado, ouvido em audiências de advertência e expressamente cientificado acerca das consequências do descumprimento, a inércia posterior no cumprimento da pena configura descumprimento injustificado.
3. A reiteração do inadimplemento, mesmo após sucessivas oportunidades concedidas pelo Juízo da execução, evidencia desídia do sentenciado e autoriza a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade.
4. Não se exige nova audiência de justificação quando o apenado, já previamente ouvido e advertido, permanece inerte e deixa de apresentar justificativa para o descumprimento, não havendo violação ao contraditório e à ampla defesa.
5. Recurso conhecido e não provido.